Tribunal: STF
Processo: HC 182222
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wesley Leandro de Lima, advogado, em benefício de Gustavo Longhi Marsellane contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 562.919, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2029699-07.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO LONGHI MARSELLANE em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado em razão da prática do delito tipificado ao art. 33, caput, na forma do § 4º, da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para reconhecer o direito do paciente em aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade, ou subsidiariamente, que lhe seja estabelecido regime inicial mais brando. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ilegalidade flagrante a justificar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Noticia que o “paciente GUSTAVO LONGHI MARSELLANE, teve contra si lavrado auto de prisão em flagrante delito, (...), pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas”.
    Relata que, “finda a instrução processual, foi proferida sentença de piso, julgando procedente a ação penal, condenado o réu pelo cometimento do crime de tráfico, sendo reconhecida a modalidade privilegiada em grau máximo, sendo aplicada a pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade”.
    Assinala ter o juízo processante negado ao paciente o apelo em liberdade, com o fundamento de que subsistiriam os motivos da prisão preventiva e seria insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão.
    Salienta que o “paciente GUSTAVO LONGHI MARSELLANE, é réu primário, possui atividade lícita, sendo proprietário da empresa de nome fantasia CANAÃ EXTINTORES, além de ter levado uma vida de estudos, cursando engenharia civil e administração, o que demonstra não possuir personalidade voltada para a informalidade, além de residência fixa e família constituída”.
    Informa ter impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas a medida liminar foi indeferida. 
    Contra essa decisão impetrou o Habeas Corpus n. 562.919, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer seja conhecido, o habeas corpus, para que seja CONCEDIDA COM URGÊNCIA A LIMINAR, para tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da cautelar n. 0702.19.059446-6, bem como, o competente Alvará de Soltura do paciente em qualquer tempo – quando da liminar ou quando do julgamento do habeas corpus – imponha, em substituição à prisão preventiva, qualquer das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, desde que compatíveis e adequadas ao caso concreto; após prestadas informações e colhido o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 562.919, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2029699-07.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    5. Apesar de ausentes as condições processuais, a exposição dos fatos e circunstâncias presentes determinam o prosseguimento da demanda para verificação da apontada ilegalidade manifesta pela negativa do recurso em liberdade.
    6. Após a instrução, o juízo processante condenou o paciente às penas de um ano e oito meses de reclusão e 167 dias-multa pela prática de tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Fixou o regime inicial fechado e negou o recurso em liberdade ao entender que persistiam os motivos ensejadores da prisão preventiva. 
    7. Em juízo de cognição sumária, o Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2029699-07.2020.8.26.0000 ao concluir presentes os requisitos para a prisão cautelar, ressaltando a circunstância de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução criminal.
    8. Neste exame do requerimento de medida liminar, tem-se que o impetrante não demonstrou a plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial, o que conduz ao indeferimento da medida liminar requerida. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que "não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (HC n. 89.824, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ 28.8.2008). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação Spectrum. 3. Crime de lavagem de dinheiro. Condenação. Negativa do direito de recorrer em liberdade. 4. Alegação de carência de fundamentação idônea na manutenção da prisão cautelar do paciente. 5. Ausência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser reparado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.945-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    “Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC n. 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, Segunda Turma, DJe 16.10.2013)” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.641-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 1º.2.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Situação concreta de paciente condenado a 7 anos de reclusão por tráfico de drogas, sendo que o direito de recorrer em liberdade foi concretamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau em razão da reincidência específica do sentenciado. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 
    9. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução do pedido pelos esclarecimentos do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto ao trâmite do Habeas Corpus n. 2029699-07.2020.8.26.0000.
    10. Pelo exposto, sem prejuízo da análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para, com urgência, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e, em especial, sobre o trâmite do Habeas Corpus n. 2029699-07.2020.8.26.0000.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.
    11. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora